Tribunal: TJDFT
Processo: 0702376-90.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702376-90.2021.8.07.0007 RECORRENTES: DAYANA MOURA DE OLIVEIRA, DIEGO MOURA DE OLIVEIRA, GERALDO DA SILVA OLIVEIRA, MÔNICA APARECIDA POLISSICI, RAIMUNDA NONATA RODRIGUES MOURA, ROZINEIDE RODRIGUES BRUNO RECORRIDOS: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERAÇÃO LTDA, H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, VERT VIVANT COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, G44 MINERAÇÃO SCP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL. ILICITUDE DO OBJETO. ART. 166, II, DO CÓDIGO CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES APORTADOS. ABATIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. EQUÍVOCO NA APURAÇÃO DA QUANTIA APORTADA POR UM DOS RECORRENTES. ERRO MATERIAL SANADO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. ART. 86, CAPUT, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A controvérsia recursal restringe-se a analisar a possibilidade ou não de haver decote sobre os valores a serem devolvidos aos autores, bem como dos aspectos atinentes aos ônus de sucumbência. 2. Os apelantes não divergem sobre a ilicitude do objeto contratual e não se insurgem quanto a conclusão adotada pelo Juízo a quo nesse sentido, restringindo-se a impugnar a decisão no ponto em que não determinou a restituição do capital integral aportado e permitiu a dedução dos valores recebidos. 3. Declarada a nulidade do negócio jurídico, impõe-se que as partes retornem ao status quo ante, sob pena de, diversamente, qualquer delas, seja autor ou réu, experimentar enriquecimento sem causa. 4. Afigura-se lídimo o desconto referente a valores pagos pelas rés anteriormente, decorrentes dos rendimentos atrelados aos aportes financeiros realizados pelo autor, consoante previsão contratual reputada nula. Sentença reformada unicamente para sanar o erro material atinente ao montante comprovadamente aportado pelo recorrente Diego Moura de Oliveira, que corresponde a R$66.500,00 (sessenta e seis mil e quinhentos reais), quantia demonstrada documentalmente e reconhecida pela própria apelada na contestação, mantido o decisum em seus demais termos. 5. Nos termos do art. 86, caput, do CPC, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. Se não houve procedência integral dos pedidos autorais, conclui-se que a sucumbência foi recíproca e não equivalente. Escorreita a r. sentença recorrida ao distribuir as verbas sucumbenciais nos termos do art. 86, caput, do CPC. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, 2o, 3o, 6o, 39 e 51, todos do CDC, sustentando que as recorridas devem ser condenadas na devolução do capital integral quando da rescisão unilateral, não havendo que se falar em descontos dos valores já recebidos, sob pena de enriquecimento ilícito. Invocam dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados deste Tribunal de Justiça, a fim de comprová-la; b) artigos 85, § 2o, do CPC, insurgindo-se contra a distribuição dos ônus sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa dos artigos 2o, 3o, 6o, 39 e 51, todos do CDC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos da jurisprudência do STJ, para a admissão do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, em recurso especial, exige-se a anterior oposição dos embargos de declaração, além da indicação de violação do art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício no acórdão recorrido" (AgInt no AREsp n. 1.520.427/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, de modo que a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, pois de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, “A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, 'a', da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese” (AgInt no REsp n. 1.690.956/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 23/1/2024). Ademais, segue em vigor o enunciado 13 da Súmula do STJ: “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.232.694/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). O recurso especial tampouco merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, § 2o, do CPC, pois “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível a apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou vencidas na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, por implicar incursão no suporte fático da demanda, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.467.051/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a dispositivos da CF, uma vez que, consoante pacífica jurisprudência da Corte Superior, “não cabe em sede de recurso especial a análise de violação a dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal - STF." (AgRg no REsp n. 2.093.397/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030